Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704789-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: EUGENIO PACELLI RODRIGUES DE QUEIROZ D E S P A C H O Nada a prover pelas mesmas razões já lançadas no despacho retro. Considerando a interposição do recurso extremo, remetam-se os autos à Presidência deste e. TJDFT, com os cumprimentos desta Relatora. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora